Tribunal: TJMT
Processo: 1044323-69.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044323-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PRIMO INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA - CNPJ: 05.779.298/0001-01 (APELADO), ELCIO MACHADO DA SILVA - CPF: 251.265.808-25 (ADVOGADO), ALINE BUZETE GARDINAL - CPF: 428.276.948-32 (ADVOGADO), FERNANDO MEINBERG FRANCO - CPF: 272.182.808-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ELCIO MACHADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 212.660.548-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRODEIC. DESENQUADRAMENTO DO PROLEITE. ILEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL. DIREITO ADQUIRIDO AOS BENEFÍCIOS FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A discussão central envolve a legitimidade de autuação fiscal promovida contra a empresa apelada, baseada na suposta utilização indevida de benefícios fiscais vinculados ao programa PROLEITE, após o seu desenquadramento.

Documentação robusta comprovou que os benefícios fiscais usufruídos pela apelada não decorrem do PROLEITE, mas sim do PRODEIC, conforme estabelecido pela Lei Estadual no 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto no 1.432/2003, amparados em Termo de Acordo específico.

A manutenção dos incentivos fiscais concedidos, desde que observadas as condições pactuadas, é medida que atende ao interesse público, visando o fomento da atividade econômica e o desenvolvimento regional, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da boa-fé.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido liminar n. 1044323-69.2020.8.11.0041, proposta por PRIMO INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que se constatou que a parte autora estava devidamente enquadrada no PRODEIC e que os benefícios fiscais deveriam ser reconhecidos.

O apelante alega, em síntese, que o contribuinte/requerente utilizou o benefício do PROLEITE, no entanto, estava descredenciado desde 31/12/2012, não podendo utilizar do benefício.

Argumenta que no caso em questão se trata de transporte de mercadorias (queijo) que não recolhem ICMS Diferencial de Alíquota, e sim ICMS Normal, não podendo o autor, ora apelado, beneficiar-se do PRODEIC.

Sustenta, ainda, que, de acordo com informações de seus sistemas, o contribuinte somente foi credenciado no programa PRODEIC em 21/11/2017, ou seja, após a emissão do TAD contestado nos autos.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação e a reforma da sentença objurgada, sendo invertido o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas em id. 230090159.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido liminar n. 1044323-69.2020.8.11.0041, proposta por PRIMO INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que se constatou que a parte autora estava devidamente enquadrada no PRODEIC e que os benefícios fiscais deveriam ser reconhecidos.

Após detida análise dos autos e das razões expendidas pelas partes, acompanho o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, votando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, pelos fundamentos que passo a expor.

O cerne da controvérsia reside na legitimidade da autuação fiscal lavrada em desfavor da empresa apelada, sob a alegação de utilização indevida de benefícios fiscais do PROLEITE, do qual a empresa teria sido desenquadrada em 31/12/2012.

Contudo, a robusta documentação acostada aos autos pela empresa apelada demonstra, de forma inequívoca, que os benefícios fiscais por ela utilizados não decorriam do PROLEITE, mas sim do PRODEIC, instituído pela Lei Estadual no 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto no 1.432/2003.

No presente caso, verifica-se que, em 07/05/2010, a parte apelada firmou com o apelante o Termo de Acordo (id. 230089715), tendo como objeto a concessão de benefício fiscal à empresa nos termos do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, em conformidade com a Lei n. 7.958/2003 e o Decreto n. 1.432/2003 e nas que vierem a sucedê-las.

Nesse instrumento consta também obrigações reciprocamente assumidas pelas partes, no qual garantiu a empresa autora, ora apelada, pelo prazo de 10 (dez) anos, alguns benefícios fiscais, tais quais o diferimento do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interna e redução da base de cálculo a 85% do valor do ICMS e em contrapartida assumiria o encargo implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias; implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços; contribuir para a melhoria da competitividade de seu produto; comprovar a geração de novos postos de trabalho; etc.

Relevante mencionar que a concessão de benefícios fiscais como o PRODEIC visa não apenas à arrecadação tributária, mas principalmente ao fomento da atividade econômica e ao desenvolvimento regional. Nesse sentido, a manutenção dos incentivos, desde que observadas as condições pactuadas, atende ao interesse público e à finalidade da norma instituidora do programa.

Além disso, o benefício foi concedido com prazo certo e sob condições onerosas, não podendo ser revogado a qualquer tempo porque ofende a segurança jurídica, constituindo, deste modo, direito adquirido do contribuinte ao gozo do benefício até decurso do prazo ou na hipótese de eventual não observância das condições ou revogação da lei concessiva, consoante tutela o art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal/88.

Nesse sentido já se pronunciou este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO —
CONTRATO FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO E A EMPRESA BENEFICIADA POR MEIO DO PRODEIC – INCENTIVO FISCAL – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA PRÉ-ESTABELECIDOS – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA No 544/STF – COBRANÇA DE TRIBUTO ISENTO PELO ACORDO DO PRODEIC — IMPOSSIBILIDADE
— RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. Consoante estabelecido na legislação e na jurisprudência, quando é concedida isenção ao contribuinte sob condição onerosa e por prazo certo, esta não pode ser extinta pela pessoa política tributante antes do termo final do contrato assinalado, sujeito à ofensa ao direito adquirido do contribuinte, a boa-fé dos contratos e o princípio da segurança jurídica. “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. (Tese fixada pelo Tema no 1.093, com repercussão geral, Supremo Tribunal Federal, julgamento em 24/05/2021)”. (TJMT, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 1003449-30.2018.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, 10/11/2021 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA –
PRODEIC – REVOGAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA REALIZA PRÉ-ESTABELECIDOS – SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA No 544/STF
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não obstante a clareza do termo, o agravante se recusa a dar cumprimento àquilo que pactuou, em evidente afronta a boa-fé processual. 2. “[...] Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica” (TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019). 3. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Juiz Convocado Doutor Yale Sabo Mendes, julgamento em 26/4/2021 - destaquei).

Desta forma, o Termo de Apreensão e Depósito n. 1119092-4, que considerou que o contribuinte utilizou os benefícios do PROLEITE, mesmo descredenciado, deve ser considerado nulo, haja vista que o contribuinte fazia jus à forma de cálculo não por força do PROLEITE, mas sim pelo credenciamento no PRODEIC.

Nesse sentido, agiu com o acerto o Magistrado de Primeiro Grau, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, ao que mantenho a sentença recorrida pelos seus próprios termos,
MAJORANDO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando assim, 12% (doze por cento) em favor da parte apelada, com fulcro no artigo 85, §11°, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024